Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712302-73.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILANDIA APELADO: ANACLETO PIO DE LACERDA NETO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo Edifício Residencial Stilo Flex Ceilândia em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação movida pelo apelante em face de Anacleto Pio de Lacerda Neto. Na dicção do art. 75, XI, do CPC, o condomínio será representado em juízo pelo administrador ou síndico. No caso posto, inexiste nos autos documento que comprove a eleição da síndica que subscreve a procuração de ID 50062308. Sendo assim, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Fica ainda intimado a, no mesmo prazo, se manifestar acerca do pedido de condenação por litigância de má-fé, deduzido nas contrarrazões de ID 49205443. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora